Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DAS GUIAS REFERENTES AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 31 do Regimento Interno das Turma Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

2. Nos termos do § 1o, do artigo 192, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, “O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: (...) § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”. (Grifos)

3. Na hipótese, a parte recorrente, a despeito de intimada (ID 30657444 e 30814625), deixou de apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento (ID 30803833 e 30803835), o que impede a verificação do completo e adequado recolhimento das custas e do preparo.

4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

5. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção.

6. Recurso não conhecido.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).